Tribunal: TJDFT
Processo: 0709799-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DO ACÓRDÃO 1.210.733. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXEQUENDO. FATO GERADOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. TEMA 1.051 STJ. ART. 1.030, II, DO CPC. INCIDÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O ACÓRDÃO REEXAMINADO. INEXISTÊNCIA. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. CONHECIDOS. DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE PROVIDO. INTERNO. PREJUDICADO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO N. 1.210.733. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. CRÉDITO EXEQUENDO. CONCURSAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. RECONHECIMENTOS. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO.
1. A classificação do crédito como concursal ou extraconcursal impacta diretamente nas consequências relativas ao exercício do direito de crédito, vez que determina o rito adequado ao tramite processual, bem como o juízo competente, na medida em que existe um problema de ordem prática que é preciso considerar: o prosseguimento individual de diversas demandas que tenham por objeto a execução de crédito extraconcursal pode acabar inviabilizando o próprio plano de recuperação judicial, afetando a função social da empresa.
2. Para fins de recuperação judicial, em regra, o crédito será concursal “se existente na data do pedido [da recuperação], ainda que não vencido”, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005. 2.1. Ao afetar a questão jurídica ao rito dos recursos repetitivos, o STJ objetivou dar uma interpretação a este dispositivo legal, “de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece”.
3. O STJ fixou no Tema 1.051 a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, o qual, no que concerne ao crédito principal, reconhecido na fase cognitiva, confunde-se com a data da lesão ao direito de personalidade, nas ações judiciais cuja causa de pedir seja o dano moral.
4. Quando se tratar de crédito exequendo caracterizado como concursal, ante a incidência da tese fixada pelo STJ no Tema 1.051, a sua execução pelo juízo recuperacional é medida que se impõe, ante a sua competência universal, aliado à impossibilidade da decretação de atos de constrição, nos termos do art. 6o, III, da Lei n. 11.101/2005.
5. Ainda que por razões parcialmente diversas dos fundamentos da resolução outrora empreendida por esta c. 3a Turma Cível, materializada no Acórdão n. 1.210.733, constata-se que esta decisão coaduna-se com a tese fixada pelo STJ no Tema 1.051, pois conforme emerge do dispositivo do voto proferido por esta relatoria, acompanhado por unanimidade pelos eminentes pares, ao agravo de instrumento foi dado parcial provimento para “determinar que o cumprimento de sentença prossiga, na forma como previsto no Juízo Universal, o qual detém competência funcional para determinar a aplicação de medidas constritivas do patrimônio da Agravante”.
6. Em sede de reexame, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, o Acórdão n. 1.210.733 é integrado, para consignar à resolução outrora empreendida por este Colegiado que: “confirmo a decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento, CONHEÇO-O e DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformo a decisão agravada, para reconhecer (i) que o crédito exequendo é concursal, ante a incidência a tese fixada pelo STJ no Tema 1.051; (ii) o Juízo a quo somente é competente para apurar o valor devido e expedir a certidão de crédito, atualizada monetariamente, até 20/06/2018 e deve abster-se de expedir atos constritivos e extinguir o processo acaso assim se convença motivadamente. Julgo prejudicado o Agravo Interno. Sem majoração de honorários advocatícios em grau recursal, ante o parcial provimento do agravo de instrumento”.